Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011289-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LARISSA PISSINATTO FOGLIATTO - CPF: 084.952.139-40 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. PASSAGEIROS ACOMPANHADOS COM A FILHA RECÉM-NASCIDA.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. NÃO COMPROVADA. TRECHO REALIZADO SEM AR-CONDICIONADO. TROCAS DE AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Sentença na origem (
id. 269237268 – reclamação no 1011289-22.2024.8.11.0055 – JEC de Tangará da Serra
), que deferiu o pedido, com dano material (
R$ 630,00 - seiscentos e trinta reais
) e dano moral, este para cada Reclamante (
R$ 13.000,00 -treze mil reais
).

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da prova produzida.

Restaram incontroversos:
a acompanhante recém-nascida de 2 (dois) meses; o atraso inferior a 4 (quatro) horas (previsto chegada 20/3/2024 às 16h30min – chegada efetiva às 20h);

trechos com ar-condicionado da aeronave sem funcionamento (id. 269235794);

trocas de aeronave e extravio de peça do bebê conforto (id’s. 269235790 e 269235793).

As telas sistêmicas, isoladamente apresentadas, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços (
fragilidade e unilateralidade
). Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Ônus do Reclamado/Recorrente a desconstituição da prova do direito alegado pelo Recorrido (
art. 373, II do CPC
), o que não aconteceu.

- do dano material
.

O dano material não se presume, portanto, comprovado o extravio da peça do “bebê conforto”, correta a sentença, no tema.

- do dano moral
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte (
razões climáticas ou qualquer outro motivo
), não afasta a responsabilidade do prestador do serviço em disponibilizar atendimento imediato com outro meio menos gravoso.

Os supostos problemas operacionais não isentam de responsabilidade a empresa Recorrente. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
);

(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e (
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

O atraso inferior a 4 horas, por si só, em situações normais e em relação ao homem médio, configura evidente dissabor, revelando situação cotidiana e de conhecimento comum. De outro lado, a condição fática na reclamação em julgamento (
acompanhamento de recém-nascido
), revela angústia que supera o mero dissabor sendo, portanto, indenizável.

Havendo situação de prioridade em favor do passageiro, imprescindível promova a Empresa Aérea, de plano, atendimento compatível com o grau e condições evidenciadas (
art. 14 – Resolução 141/2010-ANAC
), o que não ocorreu.

Segue, portanto, mantido o reconhecimento do dano moral.

- valor do dano, adequação
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), para cada Recorrido, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para adequar o valor do dano moral em R$ 4.000,00 (
quatro

mil reais
), para cada Recorrido, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP, a partir da sentença de arbitramento (
Súmula 362/STJ
), mantendo, no mais, inalterada. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025